Tribunal: TJDFT
Processo: 0754968-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO CONJUNTA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente relativo ao ano de 2018.
3. Foi proferida sentença de indeferimento da inicial (ID no 54265815), sob o fundamento de que não houve o atendimento da determinação de emenda, para que fosse acostada aos autos a declaração de exercícios findos com as informações acerca da verba que se pretende o recebimento.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 54265820). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 54265823).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.
6. Em suas razões recursais, a requerente narrou ter requerido, por meio do sindicato, o reconhecimento de dívida, porém somente foram enviadas as declarações constantes dos autos. Aduziu tratar-se de documento fornecido pela Secretaria de Educação, não impugnado pelo recorrido. Sustenta que, entendendo o Juízo pela não suficiência do documento, deve ser intimado o recorrido para fornecimento dos documentos necessários. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja determinada a cassação da sentença proferida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
7. Foi determinada a emenda à inicial para fazer constar documento comprobatório do valor que pretende o recebimento consubstanciado na declaração de exercícios findos.
8. O documento de Id no 54265707 foi fornecido pelo DF, de forma conjunta, sob a justificativa de que "que devido a demanda e a urgência que o caso requer, esta Gerência fez uma planilha com o nome dos servidores, matrícula e os referidos valores especificados ano a ano para cada servidor, conforme informativo" (pg. 14).
9. As informações relativas à recorrente se encontram discriminados na página 7 do documento de Id no 54265707 e contém os dados sobre o ano do recurso devido (2018) e a discriminação do que se tratam as parcelas (abono de permanência EC41 e abono de permanência - dec terceiro), com os valores individualizados.
10. Acaso haja necessidade de declaração individualizada, não fornecida pelo órgão em sede administrativa, este deverá ser instado a apresentar no curso da demanda, conforme pedido formulado pela parte recorrente, no sentido de que as informações estão sob a posse exclusiva da parte requerida, tendo o DF melhores condições de prestar esclarecimentos acerca da natureza do crédito e da data que deveria ter sido pago, devendo este pedido ser devidamente analisado.
11. Dessa forma, anulada a sentença que indeferiu a inicial, a fim de determinar o prosseguimento do feito, com a devida apreciação dos pedidos de produção de prova formulados, proferindo-se novo julgamento.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a análise das provas requeridas.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.